Tribunal: TJDFT
Processo: 0751582-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751582-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. L. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 56983681 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré/agravante custeie e autorize integralmente a continuidade do tratamento da autora/agravada, com o uso do medicamento Genotropin 12 mg, conforme prescrição da médica pediatra, até alta médica definitiva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Em suas razões, a agravante, inicialmente, pugna pela retificação do cadastro para constar como agravante a operadora de saúde que celebrou o contrato de seguro saúde com a autora, qual seja, Sul América Companhia de Seguro Saúde. No mérito, sustenta que não há previsão legal, nem contratual, para o fornecimento do medicamento Genotropin. Alega que o medicamento em questão pode ser pleiteado junto ao SUS, contudo a agravada não comprovou a solicitação da referida medicação, tampouco a recusa. Afirma que referido medicamento não está incluso no rol da ANS, não sendo obrigatória a sua cobertura. Aduz que o art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, é claro acerca da exclusão de fornecimento de medicamento domiciliar, sendo excepcionado apenas os fármacos para tratamentos antineoplásticos, o que não é o caso. Argumenta que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS, se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Afirma que o rol da ANS é taxativo, e não, exemplificativo. Alega que o valor fixado a título de astreintes é exorbitante e não possui limitação. Aduz que o valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que, caso mantida a decisão agravada, a agravante será compelida a custear o medicamento de forma integral, o que lhe causaria prejuízo irreparável. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença resistida, julgar improcedente o pedido de fornecimento de medicação”. Acrescente-se que, por intermédio da decisão acima referida, este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado (ID no 203503555, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator